Tribunal: STF
Processo: RHC 204077
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório 
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Artur Jorge Souza Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 25.5.2021, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 607.662/PE, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso 
    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado às penas de 22 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 2.100 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 1º da Lei n. 9.613/1998, negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 63-104, e-doc. 1 e fls. 1-4, e-doc. 2).
    3. Contra esse julgado foi interposta, no Tribunal de Justiça de Pernambuco, a Apelação Criminal n. 0013187-47.2014.8.17.1130, Relatora a Desembargadora Daisy Maria de Andrade Costa Pereira, pendente de julgamento.
    4. Em 22.8.2020, a defesa interpôs em favor do recorrente, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 607.662/PE, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, denegado monocraticamente em 9.4.2021.
    5. Em 25.5.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.
    Agravo regimental não conhecido”
    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “o recurso de apelação foi interposto em 06/06/2017, mas a Defesa somente pode apresentar as razões em 24/10/2019, por total desídia da Justiça de Primeiro Grau, que remeteu os autos para a segunda instância sem as mídias digitais das audiências e das interceptações telefônicas, e sem vários apensos, etc., somente aportando nos autos após requisição da eminente Desembargadora Relatora do TJPE” (sic, fl. 4, e-doc. 33).
    Assevera ter-se apresentado “espontaneamente para ser preso, demonstrando respeito com a Justiça e que não quer fugir, mas sim que tem a intenção de prestigiar a Justiça” (fl. 6, e-doc. 33).
    Argumenta que “o excesso de prazo para julgamento da apelação é manifesto, não sendo razoável que o Recorrente aguarde preso a formação da culpa, já que sua condenação ainda é objeto de apreciação e análise pelas Instâncias Superiores, não se podendo considerá-lo culpado, já que ainda pode ser absolvido ou ter o processo anulado, diante de tantas falhas e anomalias existentes naquele famigerado processo” (fl. 10, e-doc. 3).
    Sustenta que “a prisão preventiva não é contemporânea aos fatos que datam do ano de 2013, ou seja, há mais de 8 (oito) anos atrás, o que não condiz com a Lei nº 13.964, de 2019, que deu novas disposições nos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal, dispondo que a decisão que decretar a prisão preventiva deve se basear na existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (fl. 13, e-doc. 33).
    Ressalta que “NÃO HOUVE A REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 (NOVENTA) DIAS, conforme exige o art. 316, § único, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 13.964/2019, que determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias, para que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, e não configure verdadeiro cumprimento antecipado da pena, sob pena de tornar a prisão ilegal, como ocorre no presente caso” (fl. 15, e-doc. 33).
    Anota ser pai de filhos menores e que, “durante a Pandemia do Coronavírus, com as Escolas e Creches fechadas, fica mais evidente que os filhos necessitam da presença e dos cuidados dos pais, o que justifica até mesmo a substituição da prisão preventiva pelas medidas diversas da prisão, que tem amparo legal na proteção à infância” (fl. 16, e-doc. 33).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Diante do exposto, REQUER-SE a Vossa Excelência, seja concedida a MEDIDA LIMINAR para que o Recorrente possa aguardar em liberdade o julgamento deste Recurso até o exame do mérito pela Colenda Turma deste Excelso Supremo Tribunal Federal, determinando-se expedir o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Recorrente, tendo em vista que o recurso de apelação criminal do Recorrente foi interposto em 06/06/2017, ou seja, há 4 (quatro) anos atrás, e não sendo julgado ainda, ultrapassando o horizonte da razoabilidade, não podendo o Recorrente permanecer preso aguardando indefinidamente a sua situação processual, sendo que pode ser absolvido ou ter o processo anulado quando do julgamento do apelo, considerando ainda que o Recorrente já ficou preso por quase 4 anos, é primário, casado, pai de 3 filhos, portador de bons antecedentes, possui ocupação lícita e residência fixa.
    E, após a concessão da liminar, seja determinado o processamento do writ, e com a manifestação da ilustre SubProcuradoria-Geral da República, espera seja DADO PROVIMENTO AO RECURSO, a fim de que seja relaxada a prisão do Recorrente, com fulcro no art. 5º, incisos LXV e LXXVIII, da Constituição Federal, por ser medida humana, justa e da mais salutar JUSTIÇA” (fl. 17, e-doc. 33).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do presente recurso (e-doc. 42).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Este recurso ordinário tem por objeto matéria posta no Habeas Corpus n. 202.818/PE, de minha relatoria, tendo sido a ordem denegada em 21.6.2021. A Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em 20.8.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto.
    O Habeas Corpus n. 202.818/PE foi impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 25.5.2021, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 607.662/PE, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, apontado o Tribunal de Justiça de Pernambuco como autoridade coatora, pelo alegado excesso de prazo para o julgamento da Apelação Criminal n. 0013187-47.2014.8.17.1130 e buscando-se o relaxamento da prisão do paciente 
    O presente recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 607.662/PE. 
    Na espécie vertente, o recorrente repetiu as alegações e os pedidos do Habeas Corpus n. 202.818/PE, que teve o agravo regimental desprovido nos seguintes termos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ”.
    Essa decisão transitou em julgado em 31.8.2021.
    8. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste recurso, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IDÊNTICO OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PENDENTE DE JULGAMENTO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS: INOVAÇÃO RECURSAL INSUSCETÍVEL DE EXAME NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.812-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada. 2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019). 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes” (RHC n. 166.216-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018). 
    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora